Tribunal: TJMT
Processo: 1006391-29.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006391-29.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Registro Civil de Nascimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON DOS SANTOS - CPF: 959.191.551-91 (APELADO), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), ISVANDIR DAS NEVES - CPF: 178.906.161-04 (APELADO), BERENICE FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 630.840.231-15 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ISVANDIR DAS NEVES - CPF: 178.906.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAIR DONIZETE MORAO - CPF: 581.921.741-15 (ASSISTENTE), APARECIDA DONIZETE MORAO - CPF: 766.757.001-97 (ASSISTENTE), ZILCENIR MARIA DAS NEVES - CPF: 015.351.591-03 (ASSISTENTE), SONIA MARIA DAS NEVES - CPF: 019.458.841-69 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
POST MORTEM
– VÍNCULO AFETIVO DEMONSTRADO – IRRELEVÂNCIA DE ALEGAÇÃO DE INTERESSE PATRIMONIAL – JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A paternidade socioafetiva pode ser reconhecida post mortem quando comprovada relação pública, contínua e duradoura entre pai e filho, independentemente de interesses patrimoniais.

A alegação de eventual motivação econômica não afasta a prevalência do vínculo socioafetivo.

Rejeitada impugnação à justiça gratuita por ausência de prova da capacidade financeira da apelante, mantida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006391-29.2023.8.11.0013

APELANTE:

BERENICE FERREIRA DE ARAUJO

APELADO:

EMERSON DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BERENICE FERREIRA DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
ajuizada por
EMERSON DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a paternidade socioafetiva do falecido Isvandir das Neves em relação ao autor, determinando a inclusão do nome do pai socioafetivo no registro civil do mesmo e a consequente alteração do seu patronímico.

Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A apelante, em suas razões recursais, alega, em síntese, que o pedido do recorrido teria natureza exclusivamente patrimonial, visando apenas vantagens econômicas, especialmente no tocante à herança do falecido.

Menciona que o pedido de suspensão formulado nos autos de retificação da certidão de óbito reforçaria a tese de interesse econômico.

Reforça que existiria documento assinado pelo falecido dispondo que o único bem deveria permanecer com a apelante, o que demonstraria a sua verdadeira vontade.

Defende que não teria havido comprovação efetiva do vínculo afetivo necessário ao reconhecimento de paternidade socioafetiva.

Por outro lado, requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, afastando o reconhecimento da paternidade socioafetiva, bem como pela concessão do benefício da justiça gratuita (Id. 294128915).

O apelado Emerson dos Santos apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a intempestividade do pedido de gratuidade de justiça formulado em grau recursal, além da inexistência de comprovação de hipossuficiência, destacando que a apelante aufere renda fixa de aposentadoria e possui patrimônio gerador de renda, com imóveis alugados em valor médio de R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais, além de residir na capital do Estado, o que demonstra capacidade econômica. Requer, assim, a rejeição do pedido e a intimação da recorrente para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a apelante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir alegações anteriores sem atacar diretamente os motivos da procedência, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Sustenta que a alegação de interesse econômico do apelado é infundada, uma vez que a relação afetiva com o falecido foi reconhecida por depoimentos e provas documentais, inclusive por familiares do
de cujus
que sempre o trataram como filho.

Expõe que a tentativa da apelante de alterar a certidão de óbito somente após a sua citação evidencia má-fé e tentativa de modificar fatos consolidados.

Aponta que o documento juntado em grau recursal, supostamente dispondo sobre destinação de patrimônio, não possui validade jurídica por não atender às formalidades legais de testamento, além de não ter sido apresentado oportunamente durante a instrução processual.

Afirma que o reconhecimento da paternidade socioafetiva
post mortem
encontra respaldo na Constituição Federal, no Código Civil (arts. 1.593 e 1.596), no Enunciado nº. 519 da V Jornada de Direito Civil e em precedentes do STJ e TJMT, não podendo ser afastado por interesses patrimoniais da apelante.

Requer, assim, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 294128919).

É o relatório.

V

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre salientar que, embora não haja decisão autônoma expressa deferindo o benefício da justiça gratuita em favor da requerida apelante, verifica-se que a sentença proferida pelo magistrado singular, ao condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
expressamente determinou a suspensão da exigibilidade dessas verbas, com fundamento no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
, o que configura, na prática, o
deferimento tácito da gratuidade da justiça
.

Ademais, analisando a impugnação ao pedido de justiça gratuita formulada nas contrarrazões, observa-se que esta se limita a alegações genéricas de suposta capacidade econômica da apelante, sem qualquer prova documental idônea a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente: “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Ressalte-se que as alegações apresentadas pelo recorrido nas contrarrazões, no sentido de que a apelante perceberia rendimentos fixos de aposentadoria, obteria aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais a título de alugueis de imóveis e manteria residência na capital do Estado, não restaram comprovadas por qualquer documento ou elemento objetivo apto a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela apelante.

Desse modo, inexistindo demonstração concreta de que a apelante possui condições de arcar com as custas processuais e despesas recursais sem prejuízo de seu próprio sustento,
rejeito
a impugnação apresentada pelo recorrido, reconhecendo, ainda, que a própria sentença já havia deferido tacitamente a gratuidade, ao suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência com fundamento no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Ainda preliminarmente, a parte autora recorrida, em sede contrarrecursal, pede o não conhecimento do recurso da requerida por ofensa à dialeticidade recursal.

Da análise atenta da peça recursal, entendo que inexiste razão ao mesmo, na medida em que é possível verificar as razões de inconformismo da requerida apelante, bem como o seu pedido pela reanálise do
decisum
apelado.

Ademais, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça e também dos Tribunais Superiores é no sentido de que a simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal (AgRg no AREsp 658.767/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015).

Diante disso,
rejeito
a preliminar em voga.

Prosseguindo, cuida-se de recurso de apelação interposto por
BERENICE FERREIRA DE ARAÚJO
contra sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem ajuizada por
EMERSON DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido, reconhecendo o vínculo de filiação socioafetiva entre o autor e o falecido Isvandir das Neves, determinando a retificação do registro civil e a inclusão do patronímico paterno, com os efeitos pessoais e patrimoniais decorrentes, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficou suspensa, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que o pedido inicial possui viés eminentemente patrimonial, pretendendo o recorrido unicamente auferir benefícios econômicos decorrentes de eventual direito sucessório.

Afirma que o falecido nunca teria manifestado vontade de reconhecê-lo como filho e que o apoio recebido pelo autor em sua juventude adveio, na realidade, dos irmãos do de cujus, e não deste diretamente.

Acrescenta que, em vida, o falecido teria manifestado sua intenção de que o único bem permanecesse com a apelante, reforçando a ausência de vínculo de filiação.

Na verdade, examinando as razões recursais e contrarrazões, verifica-se que a tese da apelante de que o vínculo do recorrido com o falecido se limitou a um auxílio prestado pelos irmãos deste não se sustenta diante da robusta prova oral colhida.

A testemunha
Gilcilene Alves Alcalá
declarou que conheceu Emerson ainda criança, “
por volta dos 9 ou 10 anos de idade
”, afirmando que o falecido Isvandir comparecia às reuniões escolares como seu responsável, apresentando-se como pai e acompanhando seu desempenho (Id. 294128907).

A informante
Maria Laci das Neves de Paula
, irmã do falecido, admitiu a proximidade entre Emerson e Isvandir, reconhecendo o tratamento familiar dispensado ao recorrido (Id. 294128907).

Por outro lado, a testemunha
Maria Aparecida dos Santos
, arrolada pela própria requerida, limitou-se a afirmar que nunca ouviu do falecido declaração expressa de paternidade, o que, por si só, não elide a realidade do vínculo socialmente ostentado e notório, confirmado por fotografias, documentos públicos e pela Escritura Pública de Declaração firmada por parentes do
de cujus
perante o 2º Ofício de Pontes e Lacerda, onde consta:
“... declararam serem irmãos e parentes de Isvandir das Neves, falecido em 14.10.2023, e que em meados de 1991 conviveu com Leila dos Santos, irmã de Emerson, com quem residiu, criando-o com zelo e cuidado, como filho fosse, até o dia de sua morte
” (Id. 294128430).

De igual modo, não procede à alegação de interesse exclusivamente econômico.

A filiação socioafetiva encontra amparo constitucional no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e no direito à filiação (art. 227, §6º, da Constituição Federal), bem como no art. 1.593 do Código Civil, que prevê: “
O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem
”.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme em reconhecer que a filiação socioafetiva realiza a própria dignidade da pessoa humana por permitir que um indivíduo tenha reconhecido seu histórico de vida e a condição social ostentada, valorizando, além dos aspectos formais, a verdade real dos fatos.

No caso dos autos, a prova colhida demonstra que a relação entre o falecido e o autor recorrido ultrapassou a mera convivência eventual ou ajuda de parentes, configurando verdadeiro vínculo parental, com presença diária, convivência prolongada e reconhecimento público de paternidade.

A propósito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM
– PROCEDENTE –
COMPROVAÇÃO DO FATO DE OS ENVOLVIDOS SE VEREM E SE RELACIONAREM PUBLICAMENTE COMO PAI E FILHA
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A POSSE DE ESTADO DE FILHA DO DE CUJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que a paternidade socioafetiva seja reconhecida,
é necessário constar do caderno processual provas o suficiente da posse de estado de filho
, “que consiste no desfrute público e contínuo da condição de filho” (REsp n. 1.867.308/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001015-02.2019.8.11 .0046, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E MATERNIDADE POST MORTEM - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO
– HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O reconhecimento da paternidade socioafetiva necessita de prova cabal demonstrado de forma uníssona a existência da intenção da pessoa ser instituída como pai e a configuração da posse de estado de filho, ou seja, a exteriorização de filho perante o seio familiar e a sociedade, vindo a agir com a convicção que fosse filho, comportamentos esses baseados na afetividade entre pais e filhos. -
Restando demonstrado pela parte autora todos os requisitos ensejadores para configuração da paternidade socioafetiva, o deferimento do pedido é a medida que se impõe. Sentença escorreita
. - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.”
(TJ-MT - AC: 00031706920178110044, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Dessa maneira, à luz das provas documentais e testemunhais, da legislação constitucional e infraconstitucional aplicável, e da jurisprudência consolidada sobre o reconhecimento da filiação socioafetiva, conclui-se que a sentença recorrida decidiu com acerto ao declarar o vínculo entre o recorrido e o falecido, determinando a averbação no registro civil e a alteração patronímica, bem como ao condenar a requerida, com suspensão da exigibilidade, preservando-lhe a possibilidade de questionar eventual alteração de sua capacidade econômica futura.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa, com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025